Tribunal: TJDFT
Processo: 0706716-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706716-82.2018.8.07.0007 RECORRENTES: ARAO DA SILVA OLIVEIRA, MARCIO LUIZ ALVES DE ALMEIDA, MARDEM ALVES DOMINGUES, MARIA JOSE PIMENTEL DE OLIVEIRA, RICARDO GRANJA PONTES FILHO RECORRIDA: FRANCISCA TEIXEIRA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. Nos termos do art. 674, do CPC, "Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro". Os embargos de terceiro não se prestam a desconstituir a coisa julgada produzida no processo de conhecimento. Os recorrentes alegam violação ao artigo 506 do Código de Processo Civil, sustentando a não incidência dos efeitos da coisa julgada, sob o argumento de não terem participado do processo de referência (2008.07.1.023070-3). Aduzem que a atuação processual da associação dos promitentes compradores não se confunde com a de cada um dos associados, devendo estes serem considerados terceiros alheios à relação processual na qual firmado o comando judicial, para efeito do aludido dispositivo legal. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 506 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora concluiu que em nenhum momento os embargantes/recorrentes afirmam não integrar a referida associação, apenas asseveram a distinção das partes constantes no processo. Assenta, ainda, o acórdão impugnado que “tal argumento não merece prosperar, pois a associação atuou em defesa dos direitos de todos os promitentes compradores, lançando argumentos voltados para a integral desconstituição da medida constritiva. Assim, admitir que a matéria já examinada seja revolvida mediante a oposição de embargos pelos associados individualmente, representaria, na verdade, o esvaziamento do disposto no aludido diploma processual”. Dessa forma, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003